Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715618-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Vistos e etc., No ID no 17591122, o agravante requer o cancelamento do leilão designado para o dia 27/07/2020, sob o argumento de que pesam duas penhoras anteriores sobre o imóvel que será levado à hasta pública. Afirma, com isso, que deve ser respeitada a ordem cronológica das penhoras sem atingir direito anteriormente reconhecido, tendo em vista que o juízo a quo só registrou a indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel, sem, contudo, formalizar a penhora na escritura do imóvel. Repisa a vantagem de substituir o imóvel objeto deste agravo pelos lotes indicados. Defende, ainda, a nulidade do edital de convocação do leilão por infringência ao disposto no art. 886, VI, do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto ao petitório de ID no 17591122, razão pela qual mantenho a decisão que indeferiu os efeitos da tutela cautelar incidente (ID no 16810850). Isso porque, a existência de penhoras anteriores sobre o imóvel serão resolvidas, no momento adequado, pela inteligência do art. 908 do CPC; sem prejuízo do disposto no art. 889, V, do mesmo diploma legal. No tocante à nulidade do edital de convocação do leilão, observo que este não faz parte da insurgência recursal defendida na peça vestibular de ID no 16712526. Ademais, o defeito acima inquinado não pode ser considerado como fato superveniente, já que o edital foi disponibilizado em data pretérita (1o/06/2020 - vide ID no 64408359 dos autos originários) à interposição do presente recurso; não cabendo, tal discussão, na estreita via recursal do agravo de instrumento. Assim, o pleito anulatório deve ser dirigido ao juízo originário, sob pena de supressão de instância; o que, como se sabe, é vedado, em regra, no ordenamento pátrio. Intimem-se. Após, venham concluso para o julgamento do mérito recursal. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator